Tribunal: TCU
Processo: 036.760/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de José Almeida de Senna no cargo de Administrador no Ministério da Economia, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União - TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria de José Almeida de Senna no cargo de Administrador no Ministério da Economia; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Economia e ao interessado, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.